Tribunal: TJSP
Processo: 2206963-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Agravo de instrumento - execução apoiada em cédula de crédito bancário - admissibilidade do inconformismo do agravante para oficiar à CNSEG, SUSEP e BRASILPREVI, para localização/bloqueio de planos de previdência privada (VGBL e PGBL) dos executados agravados, que não foram localizados para citação – frustradas todas as tentativas de penhora de bens dos devedores – demais, essas diligências

Ementa:
*Agravo de instrumento - execução apoiada em cédula de crédito bancário - admissibilidade do inconformismo do agravante para oficiar à CNSEG, SUSEP e BRASILPREVI, para localização/bloqueio de planos de previdência privada (VGBL e PGBL) dos executados agravados, que não foram localizados para citação – frustradas todas as tentativas de penhora de bens dos devedores – demais, essas diligências não são dadas ao credor realizar diretamente, exigindo intervenção do Poder Judiciário - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206963-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO
S/A,
são
agravados
SISTEMA
EVENTOS,
PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS, CULTURAIS E TRANSPORTES LTDA e ODAIR JOSÉ
MARTINS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206963-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37372
AGRV.No: 2206963-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGVDOS.: SISTEMA EVENTOS, PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS
E TRANSPORTE LTDA. E ODAIR JOSÉ MARTINS JÚNIOR
*Agravo de instrumento - execução apoiada em cédula de
crédito bancário - admissibilidade do inconformismo do
agravante para oficiar à CNSEG, SUSEP e BRASILPREVI,
para localização/bloqueio de planos de previdência privada
(VGBL e PGBL) dos executados agravados, que não foram
localizados para citação frustradas todas as tentativas de
penhora de bens dos devedores demais, essas diligências
não são dadas ao credor realizar diretamente, exigindo
intervenção do Poder Judiciário - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 400, dos autos eletrônicos da
execução apoiada em cédula de crédito bancário, exigindo
pagamento da importância de R$382.880,08 atualizada para
nov/2017, que, rejeitando aclaratórios, manteve a solução
(fls. 395 dos principais) que denegou ao exequente
agravante pedido de expedição de ofícios à Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada
e
Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização
(CNSEG), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e
à BRASILPREV Seguros e Previdência Privada S/A, objetivando o bloqueio e transferência ao Juízo
executório de eventuais valores oriundos de Planos de
Previdência Privada existentes em nome dos Executados
agravados.
2. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com parcial suspensividade (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206963-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
15;16), sem intimação dos recorridos para resposta,
porque não compareceram aos autos principais.
É o relatório.
3. Para indeferir a pretensão insistida,
registrou o Magistrado de origem que “As corretoras e as
distribuidoras
de
títulos
e
valores
mobiliários
(instituições financeiras que custodiam investimentos de
devedores), bem como previdência privada, já estão
respondendo ordens de bloqueio de valores mobiliários
pelo
Sistema
BACENJUD
2.0. Assim, desnecessária a
expedição dos ofícios requeridos. Requeira o exequente o
que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Na omissão
ou com simples pedido de prazo, aguarde-se provocação no
arquivo”.
4. Contudo, razão assiste ao inconformismo do
banco agravante. Isso porque, não só mostrou a inércia
dos executados agravados quanto ao pagamento do débito
exequendo, ou a nomeação de bens à constrição judicial,
como também se registraram oportunidades em que procurou,
sem sucesso, bens passíveis de constrição judicial.
Demais, essas diligências não são dadas ao credor
realizar diretamente, exigindo intervenção do Judiciário.
5. Assim, defere-se a pretensão do recorrente
de oficiamento à CNSEG, SUSEP e BRASILPREVI, para
localização/bloqueio de planos de previdência privada
(VGBL e PGBL) de titularidade dos ora recorridos, pois,
“a impenhorabilidade instituída pelo art. 649 do CPC
(art. 833 do CPC/15) não contempla a hipótese em questão.
Os planos de previdência privada constituem aplicação em
instituição financeira, assim como ocorre com títulos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206963-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
capitalização, que são destinados a investimento de longo
prazo e não ostentam a condição de verba alimentar. Essa
situação autoriza a constrição pretendida pelo credor.
Importante ressaltar que o art. 655 inc. I do CPC (art.
835, I, do CPC/15) estabeleceu a possibilidade de
constrição de dinheiro em depósito ou aplicação em
instituição financeira” (AI no 2136358-16.2015.8.26.0000,
TJSP, 37a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, REL.
DES. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 01.09.2015).
6. Nas mesmas águas: “Agravo de instrumento -
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais - Cumprimento de
sentença - Constrição do saldo de contribuições existente
em fundo de previdência privada Admissibilidade - Caráter
alimentar não reconhecido - Decisão mantida - Recurso
improvido” (AI n° 2071636-41.2013.8.26.0000, TJSP, 37a
Câmara de Direito Privado, REL. DES. PEDRO KODAMA, j.
11.02.2014).
7. E a orientação jurisprudencial do C. STJ
não discrepa: “... O saldo de depósito em PGBL - Plano
Gerador de Benefício Livre não ostenta nítido caráter
alimentar, constituindo aplicação financeira de longo
prazo, de relevante natureza de poupança previdenciária,
porém susceptível de penhora. O mesmo sucede com valores
em caderneta de poupança e outros tipos de aplicações e
investimentos, que, embora possam ter originalmente
natureza
alimentar,
provindo
de
remuneração
mensal
percebida pelo titular, perdem essa característica no
decorrer do tempo, justamente porque não foram utilizados
para manutenção do empregado e de sua família no período
em que auferidos, passando a se constituir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206963-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
investimento ou poupança” (REsp. n° 1121719/SP, 4a T.,
REL. MIN. RAUL ARAÚJO, j. 15.03.2011).
8.
Nessas
condições,
resolve-se
pela
modificação do decisório combatido, para os propósitos do
banco agravante, tomando o Magistrado de primeiro grau as
providências cabíveis, dentro dos trâmites de direito.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js